Tribunal: CARF
Processo: 10166.723108/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723108/2010-15
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.048 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrentes
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
A
TERCEIROS.
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
No caso das contribuições devidas a terceiros, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação do valor das multas do art. 35, da Lei no
8.212, de 1991, com o valor da multa prevista no art. 35-A daquela lei,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda, em
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada mediante a comparação
entre a multa do art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, com a multa do art. 35-A, do mesmo diploma
legal, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723108/2010-15
Fl. 3283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723108/2010-15

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10166.723106/2010-26
37.295.036-1
Obrigação Principal
(Patronal)
Recurso Especial
10166.723107/2010-71
37.295.037-0
Obrigação Principal
(Segurados)
Recurso Especial
10166.723108/2010-15
37.295.038-8
Obrigação Principal
(Terceiros)
Recurso Especial
10166.723109/2010-60
37.295.039-6
Obrigação Acessória (AI 68)
Recurso Especial
10166.723110/2010-94
37.295.040-0
Obrigação Acessória (AI 34)
Acórdão 2301-002.978
10166.723111/2010-39
37.295.041-8
Obrigação Acessória (AI 30)
Acórdão 2301-002.979
10166.723113/2010-28
37.295.042-6
Obrigação Acessória (AI 59)
Acórdão 2301-002.980
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.295.038-8, referente às Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa a Terceiros
(FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE e SENAR), incidentes sobre a totalidade das
remunerações dos segurados empregados referentes à falta de recolhimento do salário educação,
o pagamento aos segurados empregados de auxílio-transporte em dinheiro, e aquisição de
produtos rurais de produtores rurais pessoas físicas, relativas ao período de 01/2006 a 12/2006,
conforme Relatório Fiscal de fls. 293 a 302.
Em sessão plenária de 18/09/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-003.028 (fls. 3.000 a 3.006), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
Auto de Infração sob na 37.295.038-8
Consolidado em 20/12/2010
Do Vale Transporte
O vale transporte quando pago em dinheiro e previsto em Convenção Coletiva do
Trabalho, não enseja salário contribuição.
Isto porque, o artigo 5° II da Carta Magna reza que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer, senão em virtude de lei (Princípio da Legalidade). Mas esta mesma
Constituição diz que faz parte do direito do trabalhador o reconhecimento das
convenções coletivas do trabalho.
Fl. 3284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723108/2010-15

No presente caso não foi comprovado a previsão de pagamento de vale transporte em
pecúnia.
DILAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Seguindo inteligência do Decreto 70.235 de 1972, em especial no artigo 16, IV, é
impressindível que seja demonstrada as razões justificadas da produção de prova.
No presente caso a Recorrente tão somente justificou-se para conseguir a dilação, que é
empresa de atuação nacional e outras provas estariam, por certo, em outros
estabelcimentos.
MULTA
No presente caso, a multa que mais beneficia a Recorrene é a do Artigo 61 da Lei 9.430
de 1996, até 11 de 2008.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado I) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento
ao recurso, na questão do vale transporte, nos termos do voto do Relator; b) em negar
provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a); II) Por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao Recurso, no
mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, até
11/2008, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos
os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/06/2015 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.848/2.849 do processo 10166.723106/2010-26, ao qual este processo
se encontra apensado). Em 27/07/2015, a Fazenda Nacional opôs os Embargos Declaratórios de
fls. 3.007 a 3.010, que foram acolhidos, proferindo-se, em 10/05/2018, o Acórdão de Embargos
no 2301-005.297, assim ementado (fls. 3.026 a 3.029):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE DISPOSITIVO E
VOTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Cabem embargos quando o acórdão apresenta omissão, contradição ou obscuridade.
Configura contradição a divergência de entendimento expresso no voto e no dispositivo
da decisão. Prevalece a tese sustentada no voto. Aplicam-se efeitos infringentes.
VALE TRANSPORTE.
O vale transporte quando pago em dinheiro e previsto em Convenção Coletiva do
Trabalho, não enseja salário contribuição.
Isto porque, o artigo 5° II da Carta Magna reza que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer, senão em virtude de lei (Princípio da Legalidade). Mas esta mesma
Constituição diz que faz parte do direito do trabalhador o reconhecimento das
convenções coletivas do trabalho.
No presente caso não foi comprovado a previsão de pagamento de vale transporte em
pecúnia.
DILAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Fl. 3285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723108/2010-15

Seguindo inteligência do Decreto 70.235 de 1972, em especial no artigo 16, IV, é
imprescindível que seja demonstrada as razões justificadas da produção de prova.
No presente caso a Recorrente tão somente justificou-se para conseguir a dilação, que é
empresa de atuação nacional e outras provas estariam, por certo, em outros
estabelecimentos.
MULTA
No presente caso, a multa que mais beneficia a Recorrente é a do Artigo 61 da Lei 9.430
de 1996, até 11 de 2008.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2301-003.028, de 18/09/2012, rerratificar o acórdão embargado, de modo a adequar o
dispositivo da decisão ao que consta do voto do relator.
Foi o processo novamente encaminhado à PGFN em 21/06/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.877 do processo principal 10166.723106/2010-26) e, em 06/08/2018,
foi interposto o Recurso Especial de fls. 3.030 a 3.041 (Despacho de Encaminhamento de fls.
2.891 do processo principal 10166.723106/2010-26), com fundamento no art. 67, do Anexo II,
do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da retroatividade
benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme despacho
de 21/09/2018 (fls. 3.042 a 3.046).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica, se a soma das duas multas anteriores (arts. 32 e 35, da Lei no 8.212,
de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009) ou a multa de ofício, nos termos do
art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Acórdão de Embargos, do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 26/11/2018
(Aviso de Recebimento - AR de fls. 3.048), a Contribuinte, em 10/12/2018, interpôs o Recurso
Especial de fls. 3.263 a 3.274 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 3.261), com fundamento
no art. 67 e seguintes, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento, para rediscussão da
incidência de Contribuição Previdenciária sobre vale transporte pago em pecúnia,
conforme despacho de 15/05/2019 (fls. 3.277 a 3.281).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- é pacífico o entendimento do CARF, corroborado pela Súmula no 60, de
08/12/2011, da Advocacia-Geral da União – AGU de que “não há incidência de contribuição
previdenciária sobre o vale transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório
da verba”;
Fl. 3286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723108/2010-15

- não há previsão legal acerca da exigência apontada no acórdão recorrido de
previsão em convenção coletiva de trabalho;
- a despeito disso, o Acordo Coletivo de Trabalho 2005/2006 da Conab, vigente à
época das autuações, trazia em sua cláusula décima terceira – Transporte Funcional, a previsão
para o pagamento do vale transporte em pecúnia.
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o recurso interposto.
Cientificada do Recurso Especial da Contribuinte e do despacho que lhe deu
seguimento em 30/05/2019 (Despacho de Encaminhamento de fls. 3.139 do processo principal
10166.723106/2010-26), a Fazenda Nacional quedou-se silente.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.295.038-8, referente às seguintes Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa para
Terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE e SENAR), incidentes sobre a totalidade
das remunerações dos segurados empregados referentes à falta de recolhimento do salário
educação, o pagamento aos segurados empregados de auxílio-transporte em dinheiro, e aquisição
de produtos rurais de produtores rurais pessoas físicas, relativas ao período de 01/2006 a
12/2006, conforme Relatório Fiscal de fls. 293 a 302.
O Recurso Especial da Contribuinte visa rediscutir a incidência de
Contribuição Previdenciária sobre vale transporte pago em pecúnia.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por sua vez, visa
rediscutir a retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de
1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009.
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
Trata-se de pagamento de vale-transporte pela empresa a seus empregados, em
pecúnia, procedimento que foi considerado pela Fiscalização como efetuado em desacordo com a
legislação.
A matéria já foi pacificada no âmbito do CARF, com a edição da Súmula no 89:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Fl. 3287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723108/2010-15

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, este é
tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Trata-se
retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as
alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
O Colegiado recorrido aplicou a retroatividade benigna com base no art. 61, da
Lei no 9.430, de 1996. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que se verifique, na execução do
julgado, qual a norma mais benéfica, se a soma das duas multas anteriores (arts. 32 e 35, da Lei
no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009) ou a multa de ofício, nos
termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Entretanto, repita-se que se trata de Contribuições devidas a Terceiros e, nesse
passo, deve ser aplicado o art. 4.0 da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009:
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Assim, quanto aos fatos geradores até 11/2008, não há que se se falar na
comparação da multa de 75%, prevista na Lei no 11.941, de 2009, com o somatório das multas
previstas na legislação anterior, como pede a Fazenda Nacional, e sim em comparar-se a multa
de 75% com a multa prevista no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, uma vez que não havia, à
época dos fatos geradores, infração relativa à falta de informação na GFIP da Contribuição
devida aos Terceiros.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja
calculada mediante a comparação entre a multa do art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, com a multa
do art. 35-A, do mesmo diploma legal, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Em síntese, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento. Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, dele
conheço e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada
mediante a comparação entre a multa do art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, com a multa do art.
35-A, do mesmo diploma legal, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 3288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723108/2010-15

Fl. 3289
DF CARF MF
Documento nato-digital